Tribunal: TJDFT
Processo: 0711874-19.2021.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESIDENCIAL (MULTIPROPRIEDADE). INCIDENCIA DO CDC. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PARTICIPAÇÃO NA CADEIA DE CONSUMO. DIREITO DE ARREPENDIMENTO EXERCIDO PELA PROMITENTE COMPRADORA. AUSENCIA DE CULPA. DIREITO DE RETENÇÃO. ARRAS PENITENCIAIS. CUMULAÇÃO ENTRE ARRAS E CLÁUSULA PENAL. VEDAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A relação jurídica é de consumo quando as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, já que a empresa ré comercializou, no mercado de consumo, o bem imóvel adquirido pelo autor como destinatário final. 1.1. Tendo a corré sido a responsável pelo recebimento dos pagamentos do contrato, deve ela também responder pela obrigação de restituir as quantias pagas a consumidora, na forma do art. 7o, parágrafo único, do CDC.
2. A desistência de contrato de promessa de compra e venda (resilição contratual), na qual tenha sido dado arras como princípio de pagamento, exige do interprete a verificação da existência ou não de culpa por parte do desistente. 2.1. Quando houver inadimplemento – descumprimento de cláusulas contratuais – cabe a parte prejudicada (inocente) a retenção das arras – a qual valerá como taxa mínima – e o direito a uma indenização suplementar, caso prove maior prejuízo, conforme regra estampada no art. 419 do Código Civil. 2.2. Inexistindo culpa – mas mero exercício de regra contratual de desistência voluntária do contrato –, deverá ser aplicada a regra do art. 420 do Código Civil, na qual as perdas e danos já estão prefixadas, não sendo admitido o pagamento de indenização suplementar. Precedente.
3. Admitida a retenção do valor pago a título de sinal (arras), e considerada sua natureza compensatória de antecipação das perdas e danos, mostra-se inviável autorização para incidência da cláusula penal, haja vista constituírem penalidades com origem idêntica.
4. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Sucumbência redistribuída.